Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749046-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA EULALIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0710780-92.2024.8.07.0018, movido em seu desfavor por PATRICIA EULALIA DA SILVA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 213829965): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por PATRICIA EULALIA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF. O DF informa que interpôs agravo de instrumento em face da decisão ID 207834288, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. INDEFIRO o pedido de reforma decisão e mantenho-a por seus termos. Nos termos da decisão agravada, não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado pelo DF em ID 206385229. Conforme certidão ID 208182004, os autos foram remetidos à contadoria para adequação ao SAPRE, aguarde-se o retorno do órgão para expedições conforme decisão ID 207834288. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias, sem incidência de dobra. Com o retorno dos autos da contadoria, expeça-se precatório do principal, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença, mais custas (ID 200289613). (parcela incontroversa) Após, intime-se o DF para pagamento. Prazo: 2 meses. Com o pagamento da RPV, retornem conclusos para suspensão do processo para aguardar trânsito em julgado do AGI no 0742644-08.2024.8.07.0000.”. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 216707145. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proposto por PATRICIA EULALIA DA SILVA em desfavor do ora agravante. Da análise do feito originário, afere-se que, apresentada impugnação pelo ente federativo recorrente, esta fora rejeitada nos termos da r. Decisão de ID n° 207834288, mencionada na r. Decisão ora agravada. A fim de melhor elucidar a situação dos autos, colaciono a respectiva decisão: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por PATRICIA EULALIA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Argumenta também sobre a inexigibilidade do título executivo com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR (tema 864 da repercussão geral). Sustenta, ainda a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir a palavra os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”, respectivamente na verbetação da ementa e em trecho transcrito do acórdão embargado. Não houve alterações no julgado no âmbito do STJ, da mesma forma no STF. Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. Logo, não há se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação da ação que se busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, INDEFIRO a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Quanto à inexigibilidade do título executivo sustentada pelo DF, também não merece acolhimento. A questão já foi debatida no julgado objeto de execução, vejamos trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração julgado pela Turma Cível: (...) Note-se que esta Terceira Turma Cível procedeu à análise pormenorizada das teses deduzidas no feito, em especial quanto à não submissão do feito ao tema 864 do Supremo Tribunal Federal, à limitação da ineficácia da lei concessiva de reajuste ao exercício de 2013 e ao não reconhecimento da procedência da tese de nulidade dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal decorrente de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (...) O Tribunal de Justiça, ao assim decidir, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, na medida em que a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no presente caso discute-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois que as parcelas anteriores já foram adimplidas, não havendo que se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, vez que os temas são nitidamente divergentes. Portanto, REJEITO a alegação do ente público de inexigibilidade do título executivo. Quanto à alegação de excesso de execução, observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, até novembro de 2021. A partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). É entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos, outro julgado do Tribunal de Justiça, no mesmo sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da parte exequente. Nos termos do Tema 28 do STF, não há óbice ao prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado pelo DF em ID 206385229. Assim, com base nos cálculos ID 206385202, expeça-se precatório do principal, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença, mais custas (ID 200289613). Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. (...)”. Após a publicação da r. Decisão supra, a parte executada/agravante interpôs o agravo de instrumento n° 0742644-08.2024.8.07.0000, no qual pugna pelo sobrestamento do feito por prejudicialidade externa, tendo em vista o ajuizamento da ação rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, que possui como finalidade rescindir a sentença coletiva que originou o título executado na origem. Sustentou que deve ser aplicada a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sobre o montante inicial do débito originário, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem e excesso de execução. Por fim, defendeu a inconstitucionalidade do art. 22, §1a da Resolução 303/09 do Conselho Nacional de Justiça, sob a tese de que o ato regulamentar aumenta despesas não previstas, culminando na violação da separação dos poderes. O respectivo agravo foi recebido por esta Relatoria, sem efeito suspensivo, conforme Decisão de ID n° 65089664 dos respectivos autos. Dado prosseguimento ao feito, sobreveio a r. Decisão ora agravada, a qual registrou ciência da comunicação de interposição do agravo n° 0742644-08.2024.8.07.0000 e determinou que fosse dado o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, nos termos da decisão previamente agravada. Irresignado, o ente federativo executado interpôs o presente recurso, no qual argui ser indevido o prosseguimento do feito de origem no que remete aos valores incontroversos. Nesse sentido, defende que não existem valores incontroversos pois: “(...) . Em que pese a Fazenda Pública ter alegado excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de uma tese defensiva subsidiária, em atenção ao princípio da eventualidade. Deste modo, como suscitou também a inexigibilidade da obrigação, reiterada nas razões do agravo de instrumento anteriormente manejado (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão, a fim de que seja obstado o prosseguimento da execução. Intimado a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, o agravante se pronunciou no sentido de que, dentre outros fatores, o agravo interposto em face da decisão que homologou os cálculos da parte exequente implicaria a alteração no contexto fático da lide e impediria o prosseguimento da execução de origem ante a inexistência de valores incontroversos a serem pagos. Preparo dispensando (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de pronunciamento judicial que determinou o prosseguimento da execução, quanto ao valor incontroverso, e promoveu a remessa do feito à contadoria para adequação ao SAPRE. O agravante sustenta, em síntese, que a existência do agravo de instrumento n° 0742644-08.2024.8.07.0000 implica, necessariamente, na inexistência de valores controversos a serem pagos. Intimado a se manifestar quanto à preclusão consumativa da respectiva argumentação, o agravante defende, em síntese, que deve ser reconhecida a prejudicialidade externa no caso em análise, uma vez que a existência de quantia incontroversa depende do trânsito em julgado do agravo supramencionado. Consoante o artigo 337, §§1o e 2o do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes, em que se discute mesmo objeto, vulnera os princípios que orientam o processo civil. Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente ajuizou o Agravo de Instrumento n° 0742644-08.2024.8.07.0000 pleiteando a suspensão da execução de origem com fundamento, entre outros, na inexigibilidade do título exequendo e na decorrente inexistência de valores incontroversos a serem pagos. Destaca-se que o mencionado recurso continha pedido de tutela liminar, a qual foi indeferida conforme a r. Decisão de ID n° 65089664 (do respectivo feito). Constata-se, ao analisar o supramencionado recurso, que aquele contém as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos dispostos na demanda em análise. Não suficiente, nota-se que o agravo n° 0742644-08.2024.8.07.0000 fora distribuído anteriormente ao recurso em tela e que, apresentadas contrarrazões pela parte agravada, encontra-se maduro para o seu julgamento. Dessa maneira, verifica-se, de fato, a ocorrência da litispendência, tendo a parte agravante reproduzido agravo anteriormente interposto, nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora